Tribunal: STF
Processo: RHC 219192
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Tribunal do júri. Tese absolutória. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDITOS. PRINCÍPIO MITIGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos. 



    2. A absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável. Pode o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada no acórdão a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário. 



    3. O Tribunal de origem, ao analisar a insurgência manifestada pela acusação e dar provimento à apelação, demonstrou, de forma concreta e fundamentada, não haver nos autos nenhum suporte probatório para a decisão absolutória proferida pela Corte Popular. 



    4. Para alterar a conclusão do Tribunal de origem, que, com base em elementos concretos nos autos, asseverou estar teratológica a decisão dos jurados, prolatada em primeiro julgamento, seria necessário o revolvimento do contexto fático-probatório, providência essa vedada na via estreita do habeas corpus. 



    5. Ordem denegada.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, III, e 211 do Código Penal. Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi absolvido. Contra essa decisão o Ministério Público interpôs apelação, à qual o Tribunal estadual deu provimento, de modo a determinar a anulação do julgamento e a submissão do réu a novo Júri. O recurso especial interposto pela defesa não foi conhecido. 



    3. Na sequência, o paciente impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Rogerio Schietti Cruz, ao analisar o HC 540.270, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido. 



    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que, ao absolver o paciente, “o conselho de jurados elegeu a tese de que a prova contra ele levantada se mostrava insuficiente para condenação. Havendo duas vertentes alternativas sobre os fatos, alicerçada no conjunto probatório, não pode o juízo de segunda instância desconstituir a decisão soberana dos jurados. Esta atuação acaba, praticamente, elegendo a tese de acusação, sufragando por completo a tese contrária”. Afirma que “decisão divorciada da prova dos autos não houve”.



    5. A defesa requer a cassação da “decisão do COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA que, prestigiando decisão da Corte Estadual, e violando a soberania constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri, manteve a anulação da decisão absolutória em favor de JUVENAL ALMEIDA ALVES”.



    6. Decido.



    7 O recurso não deve ser provido.



    8. Como assentado na decisão recorrida, para chegar a conclusão diversa do acórdão proferido pelo Tribunal estadual e acolher a pretensão defensiva acerca da absolvição do paciente, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em habeas corpus. 



    9. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...]



    No presente caso, constou do acórdão proferido pelo Tribunal de origem que as testemunhas sigilosas, embora hajam confirmado, em parte, a versão do réu, especialmente a sua afirmação de que ficou na residência enquanto outro policial foi averiguar o disparo de arma de fogo, nada esclareceram sobre o que aconteceu depois de haver o acusado saído da residência. 



    Nessa extensão, o colegiado estadual consignou que, de acordo com os depoimentos dos corréus, depois que a vítima fora colocada dentro do cubículo a fim de ser levada ao hospital, durante o percurso o réu haveria dito para se desviarem da rota e, havendo o carro parado, o insurgente teria matado o ofendido com a arma do soldado Luiz Felipe. 



    A Corte de origem, ainda, registrou que, de acordo com a testemunha Izael, todos os policiais presenciaram o ofendido lesionado após o disparo, bem como a sua colocação na viatura, o que contradiria a versão do ora agravante, de que não haveria acompanhado os demais policiais ao local do homicídio. 



    Dessa forma, para analisar a demanda – especialmente os argumentos de que o Desembargador relator interpretou equivocadamente as palavras de Izael e de que os corréus mentiram e tinham a nítida intenção de prejudicar o acusado –, com o fim de afastar a conclusão de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, seria necessário o reexame desses elementos do processo, providência incabível na via do habeas corpus.



    [...]”.



    10. Nessa linha, vejam-se o HC 205.562-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e o HC 213.521-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado:



    Agravo regimental em habeas corpus . Processual Penal. Júri. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV). Absolvição. Apelação do Ministério Público, sob o fundamento de que a sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos. Recurso provido para se determinar a submissão do réu a novo julgamento. Violação da soberania dos veredictos quanto ao não reconhecimento da autoria. Reexame do contexto fático-probatório. Inviabilidade. Agravo não provido.



    1. Segundo se dessume dos autos, o Tribunal de Justiça assentou a incompatibilidade da absolvição com as circunstâncias do caso concreto. Divergir desse entendimento requer necessariamente o reexame de fatos e provas, o qual é inviável por meio de habeas corpus .



    2. A soberania dos veredictos não é um princípio intangível que não admita relativização. A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal (RHC nº 118.197/ES, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber , DJe de 10/4/14).



    3. Agravo regimental não provido.



    11. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 24 de agosto de 2022.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator